Tribunal: TJDFT
Processo: 0702333-72.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MULTAS DE TRÂNSITO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que a agravada libere o licenciamento do veículo indicado, independentemente do pagamento de multas, objeto de discussão em processo administrativo.
3. A agravante sustenta que o veículo estava estacionado em garagem, com registro de entrada e saída no momento da autuação.
4. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido. Contrarrazões apresentadas, pugnando a agravada pela manutenção da decisão.
5. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, são necessários elementos fáticos - alegações verossímeis e/ou provas - que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer o convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da agravante.
6. Ademais, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
7. No caso, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pleiteada nos autos de origem, notadamente porque os atos administrativos são dotados de presunção relativa de legalidade e veracidade.
8. Por conseguinte, evidencia-se a necessidade de instruir processo, para assegurar o direito ao contraditório das partes e à ampla defesa. Escorreita a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.
9. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem custas e honorários advocatícios.